Tribunal: TJMT
Processo: 1043589-45.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043589-45.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[JUNIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 627.762.901-87 (EMBARGADO), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 069.834.258-55 (ADVOGADO), LEONI MARCONDES PEREIRA - CPF: 384.407.769-34 (EMBARGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGAN
TE(S):

ALLIANZ SEGUROS S/A

EMBARGADO(S):

JUNIO RODRIGUES DOS SANTOS e Outro

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE INTEGRALMENTE A SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TRANSFERÊNCIA DE SALVADO. DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Allianz Seguros S/A contra acórdão que negou provimento a
o recurso
, mantendo a sentença na integralidade. A embargante alega omissão quanto à forma de transferência do salvado, especialmente no que tange à necessidade de entrega do bem livre de ônus.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão do acórdão quanto à necessidade de especificação das condições de transferência do salvado e se tal alegação justificaria o prequestionamento da matéria para interposição de recurso especial ou extraordinário.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada enfrentou suficientemente os fundamentos jurídicos da controvérsia, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.

4. O prequestionamento, por si só, não legitima o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

5. É consolidado o entendimento de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, mas apenas sobre aqueles reputados essenciais ao deslinde da controvérsia.

6. A pretensão da parte embargante consiste em rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração
conhecidos e
rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não se admite a oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria decidida, ausentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. O prequestionamento para fins recursais pressupõe a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

ALLIANZ SEGUROS S/A
contra o acórdão em ID nº
324402854
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante sustenta que o acórdão padece de vício de omissão quanto ao salvado, porquanto não houve pronunciamento expresso acerca das condições em que deverá ocorrer a sua transferência, notadamente no que se refere à necessidade de que o bem seja entregue livre e desembaraçado de quaisquer ônus, restrições ou gravames.

Requer, ainda, o prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário.

A s parte s embargada s apresenta ram contrarrazões (ID.
327852861
) pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025